Tribunal: TJES
Processo: 5002791-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002791-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA LOPES BARBOSA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002791-73.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JULIA LOPES BARBOSA

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JULIA LOPES BARBOSA
contra
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que realizou a compra de passagens aéreas para Argentina, onde realizaria um intercâmbio voluntário, com retorno previsto para março de 2020. Contudo, em razão da pandemia e do fechamento das fronteiras argentinas, a requerente tentou remarcar o voo, mas não obteve sucesso. Ainda, a requerente relata que, posteriormente, conseguiu remarcar o voo para a data de 05 de outubro de 2020, todavia, ao chegar ao aeroporto recebeu a informação da inexistência do voo. Por fim, afirma que conseguiu retornar ao Brasil tão somente em outubro de 2020 via terrestre.

Em sede de sentença (ID 1788346) foi j
ulgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1788349), almejando que seja reformada a sentença para que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1788354).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento da magistrada de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Conforme a fundamentação da r. sentença:

“Observo que a requerida informa que já houve a restituição do valor pago pela requerente pela passagem aérea, o que não restou impugnado. Ademais, tal pedido sequer consta no rol de pedidos da autora, que limitou-se a pleitear indenização pelos danos materiais que sofreu em decorrência da sua estadia prolongada na Argentina, bem como pelos danos morais.

Nesta esteira, muito embora reste incontroverso o cancelamento do voo, este se deu em razão de fortuito externo, qual seja, a pública e notória alteração substancial da malha aérea em decorrência da pandemia, portanto, excluída a responsabilidade da companhia aérea.

A excludente de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito externo tem sua aplicação nas relações de consumo já que o rol das excludentes de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor não é taxativo.

O fortuito externo é causa de extinção da relação causal, sendo assim ausente o dever de indenizar já que falta o elemento nexo causal entre a conduta e o dano para se aferir a responsabilização da empresa.

No presente caso, sequer se poderia exigir da companhia aérea a assistência material, vez que a mesma não teve responsabilidade pelo cancelamento do voo.”

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o cancelamento do voo em razão da pandemia, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores
(O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.